Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. MATÉRIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO IMPLEMENTADA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 507, do CPC anuncia ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

2. Não há possibilidade deste Tribunal reapreciar a questão afeta à prescindibilidade de apresentação da cédula de crédito bancário original, por se tratar de matéria já decidida por recurso de apelação, transitado em julgado, ocorrida, portanto, a preclusão, consoante art. 507, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.